Tribunal: STJ
Processo: 5007399-28.2022.8.21.0013
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3058271 - RS
(2025/0369735-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: J R Z
ADVOGADO
: JACKSON RICARDO ZANIN - RS045500
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGADO
: T M - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: RUBENS FRANKLIN - SP187165
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
SEGUNDOS
EMBARGOS IDÊNTICOS AOS PRIMEIROS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Segundos embargos de declaração opostos pelo embargante contra acórdão de turma
julgadora que não conheceu de agravo regimental interposto em agravo em recurso
especial.
2. Os segundos embargos de declaração reproduzem integralmente o conteúdo dos
primeiros embargos opostos contra o mesmo acórdão, ambos protocolados no mesmo
dia, com diferença de três minutos, contendo teses, fundamentos e pedidos idênticos.
3. Os primeiros embargos de declaração foram analisados em voto próprio, com
apreciação de mérito de todas as alegações deduzidas pela defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se podem ser conhecidos segundos
embargos de declaração, com conteúdo idêntico aos primeiros já julgados, opostos pela
mesma parte contra o mesmo acórdão, à luz do princípio da unirrecorribilidade e da
perda superveniente de objeto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O órgão julgador aplica o princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual é vedada a
interposição simultânea de dois recursos da mesma natureza contra a mesma decisão pela
mesma parte, o que impede a coexistência de embargos de declaração duplicados.
Documento eletrônico VDA55136232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:46
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 124cbc21-3841-4d75-a65a-57c4fd8a9cbf

6. A duplicidade de impugnações com conteúdo idêntico não amplia o âmbito de
devolutividade do recurso nem confere qualquer vantagem processual ao embargante,
configurando situação de desnecessária repetição de peça recursal.
7. Tendo os primeiros embargos de declaração sido regularmente apreciados, com
enfrentamento de todas as alegações e pedidos, considera-se esgotada a matéria, de modo
que os segundos embargos, inteiramente idênticos, ficam prejudicados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento:
1. A oposição de segundos embargos de declaração, com conteúdo idêntico aos primeiros
já apreciados contra o mesmo acórdão e pela mesma parte, viola o princípio da
unirrecorribilidade e acarreta a prejudicialidade.
Dispositivos relevantes citados:
Não há dispositivos legais expressamente citados no voto.
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes jurisprudenciais expressamente citados no voto.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer dos embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55136232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:46
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 124cbc21-3841-4d75-a65a-57c4fd8a9cbf

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3058271 - RS
(2025/0369735-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: J R Z
ADVOGADO
: JACKSON RICARDO ZANIN - RS045500
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGADO
: T M - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: RUBENS FRANKLIN - SP187165
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
SEGUNDOS
EMBARGOS IDÊNTICOS AOS PRIMEIROS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Segundos embargos de declaração opostos pelo embargante contra acórdão de turma
julgadora que não conheceu de agravo regimental interposto em agravo em recurso
especial.
2. Os segundos embargos de declaração reproduzem integralmente o conteúdo dos
primeiros embargos opostos contra o mesmo acórdão, ambos protocolados no mesmo
dia, com diferença de três minutos, contendo teses, fundamentos e pedidos idênticos.
3. Os primeiros embargos de declaração foram analisados em voto próprio, com
apreciação de mérito de todas as alegações deduzidas pela defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se podem ser conhecidos segundos
embargos de declaração, com conteúdo idêntico aos primeiros já julgados, opostos pela
mesma parte contra o mesmo acórdão, à luz do princípio da unirrecorribilidade e da
perda superveniente de objeto.
Documento eletrônico VDA55136233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:43
Código de Controle do Documento: c7f66295-2bbc-457c-9a60-b32c9527ffdf

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O órgão julgador aplica o princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual é vedada a
interposição simultânea de dois recursos da mesma natureza contra a mesma decisão pela
mesma parte, o que impede a coexistência de embargos de declaração duplicados.
6. A duplicidade de impugnações com conteúdo idêntico não amplia o âmbito de
devolutividade do recurso nem confere qualquer vantagem processual ao embargante,
configurando situação de desnecessária repetição de peça recursal.
7. Tendo os primeiros embargos de declaração sido regularmente apreciados, com
enfrentamento de todas as alegações e pedidos, considera-se esgotada a matéria, de modo
que os segundos embargos, inteiramente idênticos, ficam prejudicados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento:
1. A oposição de segundos embargos de declaração, com conteúdo idêntico aos primeiros
já apreciados contra o mesmo acórdão e pela mesma parte, viola o princípio da
unirrecorribilidade e acarreta a prejudicialidade.
Dispositivos relevantes citados:
Não há dispositivos legais expressamente citados no voto.
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes jurisprudenciais expressamente citados no voto.
RELATÓRIO
Trata-se de segundos embargos de declaração opostos por J R Z (fls. 1407–
1422) contra o mesmo acórdão desta Quinta Turma que não conheceu do agravo
regimental no agravo em recurso especial (fls. 1378–1388).
A presente peça reproduz integralmente o conteúdo dos primeiros embargos
de declaração (fls. 1393–1406), protocolados no mesmo dia —
—, com
20/2/2026
diferença de apenas três minutos entre os protocolos (fls. 1406 e 1422). As teses, os
fundamentos e os pedidos são idênticos em ambas as petições.
Documento eletrônico VDA55136233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:43
Código de Controle do Documento: c7f66295-2bbc-457c-9a60-b32c9527ffdf

Os primeiros embargos de declaração foram objeto de voto em separado, no
qual se procedeu à análise de mérito das alegações deduzidas pela defesa.
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos de declaração estão prejudicados.
Conforme se verifica nos autos, o embargante opôs duas peças de embargos
de declaração com conteúdo idêntico contra o mesmo acórdão, protocoladas em
às 15h46 (fls. 1393–1406) e às 15h49 (fls. 1407–1422).
20/2/2026,
Os primeiros embargos já foram apreciados em voto próprio, com
enfrentamento de todas as alegações e pedidos formulados pela defesa.
Pelo princípio da unirrecorribilidade, é vedada a interposição simultânea de
dois recursos da mesma natureza contra a mesma decisão, pela mesma parte. A
duplicidade de impugnações com conteúdo idêntico não amplia o âmbito de
devolutividade nem confere qualquer vantagem processual ao recorrente. Tendo os
primeiros embargos esgotado a matéria, os segundos restam prejudicados por perda
superveniente de objeto.
Ante o exposto,
dos embargos de declaração.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA55136233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:43
Código de Controle do Documento: c7f66295-2bbc-457c-9a60-b32c9527ffdf

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0369735-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.058.271 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50031959220238217000 50051605120228210013 50073992820228210013
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J R Z
ADVOGADO
: JACKSON RICARDO ZANIN - RS045500
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: T M - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: RUBENS FRANKLIN - SP187165
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a liberdade pessoal - Perseguição
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: J R Z
ADVOGADO
: JACKSON RICARDO ZANIN - RS045500
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGADO
: T M - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: RUBENS FRANKLIN - SP187165
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu dos embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260544905<<14281524@
2025/0369735-5 - AREsp 3058271 Petição : 2026/0013441-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55127507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/03/2026 11:23:03
Código de Controle do Documento: 81B2F8AA-84A5-4894-AD5F-2443940C0D1E